Tribunal: TJMT
Processo: 1040704-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040704-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIOS MANDADOS DE SEGURANÇA - DEMANDAS ORIGINADAS DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA ESTADUAL - DISCUSSÕES QUE NÃO ENVOLVEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTAMPADO NOS TAD’S, MAS ALMEJAM A DISPENSA DA COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS - LISTISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.

1. Conquanto o Mandado de Segurança antes impetrado seja instruído com Termos de Apreensão e Depósito diferentes dos que constam no novo
writ
, resta caracterizada a litispendência se as ações mandamentais possuem as mesmas partes com as mesmas causas de pedir e pedidos envolvendo o direito líquido e certo disposto no art. 1o, §§ 1o e 2o do Anexo VIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.
o
2.212, de 20 de março de 2014.

3. A mera distribuição de diversos Mandados de Segurança, mesmo que originados da mesma causa de pedir e ainda que constatado o instituto da litispendência, não é suficiente para a caracterização da má-fé, que exige a comprovação de dolo ou a
intenção de dano processual, cuja ausência impede a condenação nesse sentido.

4. Recurso de Apelação

provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a decisão que se vê no id.
172227675
, proferida pelo Dr. Roberto Teixeira
Seror
, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que
nos autos do Mandado de Segurança,
extinguiu
o processo, sem análise do mérito, ante o reconhecimento de litispendência, sendo ainda a ora Apelante condenada em litigância de má-fé.

Nas razões recursais (id.
172227679
) a Apelante sustenta, em síntese:

-
ausência
de litispendência, pois a causa de pedir e o pedido formulados neste Mandado de Segurança são distintos dos demais processos mencionados na sentença;

-
inocorrência
de litigância de má-fé, não tendo sequer sido apontada na sentença qual tenha sido a conduta a ensejar tal condenação e, ademais, a sua atuação não ofende o sistema normativo, pois todas as demandas apresentadas possuem causa de pedir distintas.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento
da ação mandamental e, em pedido alternativo, o afastamento da litigância de má-fé.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do Recurso, mantendo-se a sentença recorrida, ao argumento de que foram identificadas várias ações mandamentais impetradas contra a mesma autoridade apontada como coatora e atacando o mesmo lançamento fiscal (id.
172227683
).

O recurso é tempestivo (id.
172227681
) e isento de preparo (Certidão de id.
172654194
).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso, por restarem evidenciadas a litispendência e a litigância de má-fé no caso versando (id.
178991681
).

Conclusos por redistribuição (id.
184317696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se a aferir a ocorrência de litispendência dos presentes autos em relação aos Mandados de Segurança n.o 1040740-08.2022.8.11.0041 (em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda); 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (em trâmite na 2a de Fazenda); 1040736-68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (tramitando na 3a de Fazenda) e 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905-55.2022.8.11.0041 e 1040689-
94.2022.8.11.0041 (tramitando na própria 5a Vara de Fazenda), o que levou o juízo singular a extinguir o feito sem resolução do mérito, além de condenar a ora Apelante em litigância de má-fé (id.
172227675
).

Ao sentenciar o feito, o Juízo singular assim se pronunciou sobre a litispendência:

“Em análise da presente ação, verifico que tramita perante praticamente todas as outras Varas Especializadas da Fazenda Pública diversas demandas que
possuem a mesma parte, objeto, causa de pedir e pedido do presente processo
, quais sejam as ações de no 1040740-08.2022.8.11.0041 (1a de Fazenda); 1040716-77.2022.8.11.0041 e 1040729-76.2022.8.11.0041 (2a de Fazenda); 1040736- 68.2022.8.11.0041 e 1040744-45.2022.8.11.0041 (3a de Fazenda); e 1040737-53.2022.8.11.0041, 1040905- 55.2022.8.11.0041 e 1040689-94.2022.8.11.0041 (5a de Fazenda).
,
sendo esta última a primeira a ser impetrada
.

Ora, diante de tais conclusões, o meu juízo de convencimento é de que, no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido.

(...)

Por fim,
está claro o intuito da parte Autora em protocolar diversas demandas, as quais são distribuídas por sorteio entre as referidas varas especializadas, para “escolher” o Juízo que melhor lhe aprouver
.
Tal medida impede que o Poder Judiciário realize a sua devida atuação e aplique o direito ao processo, caracterizando-se como ato atentatório à dignidade a justiça
.

Desta feita,
nos termos do art. 81, §2o do CPC, condeno a parte Impetrante em litigância de má-fé
,
arbitrando o valor da
condenação no importe de 05 (cinco)
salários mínimos
”. (id.
72227675
) (
g.n
.)

A Apelante se insurge contra a conclusão do Juízo
a quo
, defendendo que:

“Em que pese tenham sido impetrados diversos mandados de segurança perante as Varas Especializadas da Comarca de Cuiabá, os referidos
mandamus

possuem
causa de pedir distintas
, de modo que, por meio de cada
writ
se busca a suspensão da cobrança referente a Termos de Apreensão e Depósito (TAD)
distintos
.

Ademais, insta salientar que os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) dizem respeito a períodos e valores diversos, portanto, não há se falar em caracterização do fenômeno da litispendência no caso em tela, vez que, ausente um dos requisitos essenciais à configuração desse instituto.

Sabe-se que a causa de pedir é composta dos
fatos e fundamentos jurídicos do pedido
e, na hipótese versada, os
fatos
são distintos em cada um dos remédios constitucionais, por se
tratarem
de
TADs
diversos.

Logo, não se afigura presente o instituto da litispendência, vez que,
não há identidade entre as ações
, pois, como já dito, a causa de pedir remota (a depender da doutrina seguida) é diferente em cada um dos processos
” (id.
172227679
)
(
g.n
.)

Infere-se do trecho acima transcrito que, segundo a Apelante, os Mandados de Segurança apontados na sentença vergastada têm causa de pedir diversa, vez que visam a
“
suspensão da cobrança referente a Termos de Apreensão e Depósito (TAD) distintos
”.

Ao analisar os presentes autos, bem como observando o que consta do MS n.o 1040689-94.2022.8.11.0041,
que foi o primeiro
writ
a ser impetrado
,

verifica-se que, de fato, são diversos os
TAD’s
discutidos neste e nos demais feitos mencionados na sentença.

Entretanto, a distinção não implica, necessariamente, em causa de pedir e pedido diferentes, isso porque, tanto o TAD tratado neste
writ
quanto aquele que é objeto do MS n.o 1040689-94.2022.8.11.0041, decorrem de lançamentos tributários realizados no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Apelante
, sendo que por meio do Comunicado n.o 198109
/1823/68/2022, o
Estado de Mato Grosso
deu ciência à Apelante de que o crédito fiscal decorrente dos
TAD’s
discutidos nos processos mencionados constam como pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal (SCCF) da SEFAZ/MT
.

Assim, a Apelante poderia ter reunido todos os
TAD’s
em uma única ação mandamental, já que a sua insurgência é comum a todos eles, tanto que nos presentes autos, como no MS de no. 1040689-94.2022.8.11.0041, constam iniciais idênticas com os mesmos fundamento
s que dão ensejo às impetrações
.

Necessário destacar que, em todos os feitos, a Apelante invoca como direito líquido e certo o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito:

“
Art. 1°.
Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1o.
O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I
-
a
constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2o.
Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Diante do que dispõe a norma supracitada, a Impetrante desenvolveu tese a fim de se ver desobrigada do pagamento do crédito tributário, partindo do pressuposto de que cada um dos
TAD’s
ali enumerados, necessariamente constitui um crédito tributário distinto, capaz de gerar uma CDA, também distinta, para fins de Execução Fiscal.

Apesar da tese desenvolvida na petição inicial, tenho por evidente que,
apesar dos Mandados de Segurança abordarem
TAD’s
diversos, esse fato não permite concluir que as causas de pedir sejam distintas. Pelo relato que consta na petição inicial dos Mandados de Segurança
, pouco importa, para o deslinde da lide, o fato gerador do tributo ou a circunstância em que este ocorreu, sendo perceptível que a única coisa que diferencia
os
processos é o número dos
TAD’s
.

Diante disso, é possível dizer que, embora se
tratem
de créditos tributários originados de documentos diferentes, a causa de pedir
que sustenta a tese da Apelante é uma só:
a existência de norma estadual que dispensa a
cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
.

Assim, não há qualquer diferença entre os pedidos formulados,
sendo pretensão das ações mandamentais a declaração
de
“violação ao direito líquido e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80 UPFMT”
.

Desse modo, tenho que a sentença se mostrou
acertada ao concluir
pela existência da litispendência, não merecendo reparo, em especial por concluir que
“no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que presentes identidade de parte, objeto, causa de pedir e o pedido”.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR CEDIDO POR TERCEIROS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE -
REPRODUÇÃO EM MANDAMUS AJUIZADO ANTERIORMENTE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - SENTENÇA RETIFICADA
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que “[...]
o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público
.” [
AgRg
no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
10/5/2016].
Constatada a coincidência de partes, causa de pedir e pedido do presente feito com outro ajuizado anteriormente, desvela-se
incontroversa a ocorrência de litispendência, razão suficiente para que seja extinto o feito sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC/73”. (N.U 0031205-92.2010.8.11.0041, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018) (
g.n
.)

Por outro lado,
entendo que não deve prevalecer a condenação por litigância de má-fé da Apelante
,já que não vislumbro, diante de mera impetração de vários Mandados de Segurança para a defesa da tese por ela sustentada, que reste configurada a inequívoca intenção de se escolher
o Juízo em que se pretende litigar, ludibriando o princípio do juiz natural.

Com efeito, o desenvolvimento de teses quanto à aplicação de leis ao caso concreto é
própria
do Direito e faz parte da ampla defesa e do contraditório. Então, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique em alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas e tão somente nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ - AFASTAMENTO DA MULTA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé que fundamenta a litigância de má-fé a qual exige a comprovação do dolo ou a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado no caso concreto
”.
(TJMS - AC: 0802181-30.2020.8.12.0001, Rel. Des.
Amaury da
Silva
Kuklinski
, 3a Câmara Cível, j. em 09/03/2023, publicação: 13/03/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar parte da sentença apelada, excluindo a condenação da
Apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023